Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736930-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA AGRAVADO: CHRISTIAN PERRU BELISARIO, SHEILA NAGEM PERRU, FLAVIA ROBERTA NAGEM PERRU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por Carlos Renato Barreto Fernandes da Rosa em face da decisão de ID 19129343 que não conheceu do agravo de instrumento, diante da inadequação da via eleita. Em suas razões (ID 19970358), o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau que, mesmo diante da ordem suspensiva emanada do agravo de instrumento n. 0723078-49.2019.8.07.0000, determinou a penhora de bens do agravante, especialmente veículo encontrado via sistema RENAJUD. Argumenta que se trata de nova decisão proferida nos autos e que a insurgência por meio de agravo de instrumento encontra previsão no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Reitera que a decisão viola o princípio da não-surpresa, previsto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, na medida em que o d. Juízo de origem incutiu legítima confiança de que o feito estaria suspenso por determinação recursal. Aduz que a decisão liminar proferida no agravo de instrumento mencionado ainda prevalece, mesmo que já julgado o recurso, pois este foi desafiado por recurso especial. Afirma pretender que esta Corte se manifeste acerca da possibilidade de expropriação de bens à mingua do processo legal. Salienta que o d. Juízo a quo “advoga” para a parte contrária, dando a esta conselhos jurídicos, no sentido de pleitear a revogação do efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento diretamente no Tribunal. Requer, assim, a reforma da decisão recorrida para permitir a regular tramitação do agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada, suspendendo-se o feito de origem até definitivo julgamento do agravo de instrumento n. 0723078-49.2019.8.07.0000 e, por conseguinte, liberando-se a penhora. Os agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (ID 20766529). É o relatório. DECIDO. Mediante análise mais detida dos autos, denota-se que, de fato, o agravo de instrumento se mostra adequado à insurgência apresentada. Com efeito, embora o agravante tenha por intento a garantia de que o feito de origem (cumprimento provisório de sentença) permaneça suspenso, conforme decisão desta Relatoria proferida no agravo de instrumento n. 0723078-49.2019.8.07.0000, certo é que foi prolatada nova decisão, encontrando-se a hipótese abarcada no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1]. Logo, o presente agravo de instrumento deve ser conhecido. Por oportuno, passo ao exame do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Depreende-se dos autos de origem que, contra a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 42405393 e 45449835 dos autos de origem), foi interposto pelo executado, ora agravante, o agravo de instrumento n. 0723078-49.2019.8.07.0000. Em consulta ao andamento processual do referido recurso, disponível na página eletrônica deste Tribunal, denota-se que, a despeito de ter sido concedido, em sede liminar, o efeito suspensivo ao recurso, não houve o seu provimento, conforme acórdão adiante ementado, o qual foi mantido após oposição dos aclaratórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCONGRUÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Presentes os requisitos necessários à deflagração do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, elencados nos artigos 520, 521 e 522 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia da inicial. 2. Restando demonstrado nos autos que os cálculos elaborados pela Contaria Judicial estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial, a manutenção da decisão que os homologou é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (ID 15445475 daqueles autos) Contra referido julgado, foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido pelo Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, o que ensejou o manejo de agravo pelo executado, com esteio no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ainda pendente de apreciação. Consignados esses parâmetros, conclui-se pela inexistência de óbice quanto ao prosseguimento do feito na origem. Isso porque, embora concedido o efeito suspensivo almejado pelo executado no agravo de instrumento n. 0723078-49.2019.8.07.0000, referida decisão não foi confirmada por ocasião da apreciação do mérito, já que o recurso não foi provido. Por conseguinte, a decisão liminar não mais se mostra apta à produção efeitos. Outrossim, mesmo que a decisão de primeiro grau, que acolheu apenas parcialmente a impugnação do executado, não tenha transitado em julgado, é cediço que a interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, notadamente porque, em regra, tal recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, cabendo ao interessado requerer, perante o juízo ad quem, a concessão do efeito suspensivo, conforme dicção dos artigos 995 e 1.029 do Código de Processo Civil. Por oportuno, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. 1. Na espécie, no estreito âmbito de devolutividade do agravo de instrumento, deve-se delimitar o exame do recurso à constatação da desnecessidade, no caso, de suspensão do cumprimento de sentença ora examinado em razão da interposição de Recurso Especial (REsp). 2. Neste ângulo de exame, inviável a suspensão do cumprimento de sentença com base no argumento utilizado pela decisão ora agravada, notadamente porque os recursos especiais, bem como os demais recursos como regra geral, não possuem efeito suspensivo (artigo 995 do CPC/15), nem há no caso qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do cumprimento de sentença na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1104042, 07026585720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ARTS. 924, II, C/C 513, AMBOS DO CPC/2015. APELAÇÃO REQUERENDO SUSPENSÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.010 do NCPC, denota-se que a apelação manejada não atacou os fundamentos da sentença, limitando-se, tão somente, a requerer a suspensão do feito até o julgamento pelo Col. STJ do Agravo em Recurso Especial, decorrente do improvimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente. 2. Os recursos excepcionais - RE e/ou REsp -, como se sabe, são recebidos apenas no efeito devolutivo. Ou seja, não possuem efeito suspensivo automático, assim como ocorre com os demais recursos, conforme inteligência do art. 995 do NCPC. Assim, caso o agravante/apelante quisesse conferir efeito suspensivo ao AREsp, deveria seguir o rito descrito no § 5o do art. 1.029 do NCPC, pois, como regra, somente o órgão ad quem tem competência para decidir sobre a concessão do efeito suspensivo. (...) 5.Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1009042, 20160110898466APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 01/06/2017. Pág.: 166-202, grifo nosso) Oportuno realçar, ademais, que, embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, o d. magistrado a quo, por prudência, e, atentando-se aos interesses de ambas as partes, optou por permitir apenas as restrições de transferência e penhora sobre o veículo de titularidade do executado, localizado por meio do sistema Renajud, postergando a avaliação e eventual alienação, assim como o deferimento das demais medidas constritivas requeridas pelos credores, para momento posterior ao trânsito em julgado dos recursos. Confira-se o decisum na íntegra: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO TRANSITARAM em julgado. Por isso, o agravo de instrumento continua pendente de finalização. Neste momento, por cautela, defiro somente as restrições de transferência e penhora sobre o veículo encontrado pelo sistema Renajud. A avaliação e eventual e posterior alienação desse veículo, bem como o deferimento das demais medidas constritivas solicitadas pelo credor, dependerão do trânsito em julgado dos recursos ainda pendentes de análise pelas instâncias superiores, em relação ao presente cumprimento de sentença. Caberá ao exequente requerer a revogação do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, relativo ao cumprimento de sentença, diretamente no TJDFT. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Existindo o registro de gravame da alienação fiduciária, incabível será sua adjudicação ou o seu encaminhamento a leilão, ante o interesse da instituição financeira, posto que neste caso a penhora se restringirá aos eventuais direitos econômicos da parte executada sobre o bem, a menos que o financiamento do veículo já tenha sido quitado pelo executado, informação essa passível de ser obtida pela parte exequente diretamente no DETRAN-DF, que poderá informar se a financeira comunicou a quitação do contrato. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. (ID 19061571) Diante do contexto apresentado, não restou evidenciada qualquer surpresa da parte agravante, inexistindo, pois, violação ao disposto nos artigo 9o e 10 do CPC, que consagram o princípio da não-surpresa. Igualmente, considerando que não há contrariedade à determinação recursal emanada do agravo de instrumento n. 0723078-49.2019.8.07.0000, como apontado, não prospera a tese de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Por fim, o fato de constar na decisão vergastada que “Caberá ao exequente requerer a revogação do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, relativo ao cumprimento de sentença, diretamente no TJDFT” não conduz à conclusão de parcialidade do magistrado, no sentido de que este “advoga” os interesses dos exequentes. Cumpre destacar que referido argumento foi utilizado tão somente para fundamentar a rejeição do pedido de realização de outras medidas expropriativas, formuladas pelos credores na petição de ID 60949277, o que não consiste em dúvida acerca da higidez moral e imparcialidade do d. magistrado. Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, torno sem efeito a decisão agravada (ID 19129343) e conheço do agravo de instrumento, ao passo que indefiro o efeito suspensivo nele vindicado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora